Tribunal: TJES
Processo: 0018666-86.2017.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Citação
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018666-86.2017.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BENICIO TAVARES PEREIRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE CITAÇÃO PARA ENDEREÇO DIVERSO DAQUELE INDICADO NA PETIÇÃO INICIAL E NA CDA
– CITAÇÃO VIA EDITAL – NULIDADE VERIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A jurisprudência atual desta Corte Estadual firmou entendimento no sentido de que, frustrada a citação por oficial de justiça no endereço declarado pelo contribuinte, fica autorizada a citação por edital. Ocorre que, no caso dos autos, foi expedido mandado de citação para endereço diverso daquele apontado na petição inicial e na própria CDA, assim como apontado na sentença ora vergastada, e logo na sequência foi deferida a citação editalícia. Sendo assim, não há dúvidas quanto à nulidade do ato citatório.

2
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença que acolheu os
embargos à execução
opostos por
ESPÓLIO DE BENÍCIO TAVARES PEREIRA.

Em suas razões, o apelante sustenta, em suma, a validade da citação da parte executada ante o exaurimento dos meios para sua localização. Subsidiariamente, afirma que sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ofende ao princípio da causalidade, na medida em que foi o executado quem deu causa ao ajuizamento da ação.

Assim, basicamente diante de tais fundamentos, requer a reforma da r. sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0018666-86.2017.8.08.0347

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
ESPÓLIO DE BENÍCIO TAVARES PEREIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença que acolheu os
embargos à execução
opostos por
ESPÓLIO DE BENÍCIO TAVARES PEREIRA.

Em suas razões, o apelante sustenta, em suma, a validade da citação da parte executada ante o exaurimento dos meios para sua localização. Subsidiariamente, afirma que sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ofende ao princípio da causalidade, na medida em que foi o executado quem deu causa ao ajuizamento da ação.

Assim, basicamente diante de tais fundamentos, requer a reforma da r. sentença.

Pois bem.

A jurisprudência atual desta Corte Estadual firmou entendimento no sentido de que, frustrada a citação por oficial de justiça no endereço declarado pelo contribuinte, fica autorizada a citação por edital:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL FRUSTRADAS. MUDANÇA NO ENDEREÇO NÃO INFORMADA AO FISCO. POSSIBILIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL VERIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. 1- Nosso ordenamento estabelece como regra a citação pessoal da parte, deixando as modalidades de citação ficta, como a editalícia, somente para os casos em que não for possível a localização do requerido, sendo que a citação por edital somente deve ser utilizada em último caso, quando esgotadas todas as tentativas de citação pessoal da parte e estas se mostrarem frustradas. 2- Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça editou o verbete sumular nº 414, cuja redação enuncia que a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades. 3- No presente caso constato que o contribuinte não manteve seus dados cadastrais atualizados junto ao fisco, além de restar demonstrado que as modalidades de citação pessoal foram providenciadas, incluindo a tentativa por oficial de justiça que, contudo, se mostraram infrutíferas, estando, assim, preenchidos os requisitos para a citação por edital prevista no art. 257 do CPC/2015. 4- Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210046460, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/06/2022, Data da Publicação no Diário: 15/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA NO ENDEREÇO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. 1. - O colendo Superior Tribunal de Justiça assentou em precedente vinculante sob o Tema n. 102 que A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades. 2. - É também entendimento daquela colenda Corte superior de Justiça que É dever do contribuinte manter seus dados atualizados no cadastro fiscal, de tal sorte que a posterior alteração de domicílio, sem comunicação tempestiva, não torna nula a citação editalícia (AgInt nos EDcl no AREsp 820.445/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 01-07-2019, DJe 02-08-2019). 3. - Assim, em execução fiscal, frustrada a tentativa de citação por oficial de Justiça no endereço do contribuinte informado ao fisco, é válida a citação por edital. Precedentes do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo: Apelação cível n. 0016771-56.2018.8.08.0347, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, data do julgamento: 16-03-2021, data da publicação no Diário: 14-05-2021); Apelação cível n. 0016760-27.2018.8.08.0347, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, data do julgamento: 27-04-2021, data da publicação no Diário: 20-05-2021); (Apelação cível n. 0031720-60.2013.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, data do julgamento: 06-04-2021, data da publicação no Diário: 17-05-2021). 4. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200067385, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 17/12/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL CITAÇÃO EDITAL - TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA NO ENDEREÇO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE RECURSO IMPROVIDO. 1 - A jurisprudência atual desta Corte Estadual firmou entendimento no sentido de que, frustrada a citação por oficial de justiça, fica autorizada a citação por edital. 2 - no caso dos autos, embora não tenham sido realizadas tentativas de citação pelos correios, tal tentativa se mostraria inócua no mesmo endereço do contribuinte informado ao fisco, tendo em vista o fracasso das tentativas de citação por Oficial de Justiça no mesmo local. 3 - É dever do contribuinte manter seus dados atualizados no cadastro fiscal, de tal sorte que a posterior alteração de domicílio, sem comunicação tempestiva, não torna nula a citação editalícia (AgInt nos EDcl no AREsp 820.445/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 01-07-2019, DJe 02-08-2019). 4 - Recurso improvido. 5 - Decisão monocrática mantida. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 100200070579, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/08/2022, Data da Publicação no Diário: 06/09/2022)

Ocorre que, no caso dos autos, foi expedido mandado de citação para endereço diverso daquele apontado na petição inicial e na própria CDA, assim como apontado na sentença ora vergastada, e logo na sequência foi deferida a citação editalícia. Sendo assim, não há dúvidas quanto à nulidade do ato citatório.

Ademais, considerando que o Município apelante pugnou pela citação editalícia mesmo diante do equívoco na expedição do referido mandado, entendo que o magistrado primevo também agiu com acerto ao condená-lo ao pagamento da verba sucumbencial, em atenção ao princípio da causalidade.

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso em testilha.

Ante a sucumbência da parte recorrente nesta instância recursal, a título de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/15), majoro a condenação imposta pela instância primeva para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 30/1/2024

Acompanhar o entendimento do Em. Des. Relator.